Tribunal: TJBA
Processo: 0573017-04.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573017-04.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, DANIELA ASSIS PONCIANO

APELADO: RODRIGO PIRES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura para internação em clínica especializada no tratamento de obesidade mórbida. Sustentou a embargante a existência de omissões quanto à validade da cláusula de exclusão contratual conforme a Lei nº 9.656/98 e à ausência de credenciamento da clínica, requerendo pronunciamento expresso sobre tais pontos e o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por deixar de se manifestar sobre a suposta legalidade da cláusula de exclusão contratual e o credenciamento da clínica; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia de forma fundamentada e suficiente todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive a legalidade das cláusulas contratuais e a finalidade terapêutica do tratamento, não se caracterizando omissão.
4. A simples ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura vício sanável por embargos, desde que a fundamentação apresentada seja clara e juridicamente adequada.

5. O recurso integrativo não se presta ao reexame do mérito, pois visa exclusivamente sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não configuradas no caso concreto.

6. O uso dos embargos com o propósito de reformar o resultado do julgamento caracteriza nítido inconformismo, incabível na via estreita do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

5
.
Embargos de Declaração
não
acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/98; CDC, arts. 6º e 51.

Jurisprudência relevante citad
a:
S
TJ, EDcl no REsp 56201/BA, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 09.09.1996; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no Ag 694941/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 09.11.2006; STJ, EDcl no REsp 1096917/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16.09.2011; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1223157/RS, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 23.11.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
0
573017-04.2017.8.05.0001
, sendo Embargante

A
MIL ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
, e Embargado
RODRIGO PIRES DE
O
LIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NÃO
ACOLHER
os embargos de declaração.

RM07